Tribunal: TJES
Processo: 5007827-48.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007827-48.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS FRANCISCO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM OUTRA DEMANDA. EFEITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à obrigação de fornecer energia elétrica em imóvel rural e ao pagamento de indenização por danos morais. A recusa no fornecimento do serviço foi motivada pela existência de débito em nome do consumidor, cuja inexigibilidade foi declarada em outra ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta contra sentença que declara a inexigibilidade de um débito e confirma tutela provisória possui efeito suspensivo, a ponto de legitimar a recusa da concessionária em realizar nova ligação com base na referida dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo, mas apenas devolutivo, por expressa disposição do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil.

Configura ato ilícito a conduta da concessionária que nega a instalação de transformador de energia em área rural, condicionando o serviço ao pagamento de débito declarado inexigível por sentença, ainda que pendente de recurso, pois a apelação, no caso, não suspende os efeitos da decisão judicial.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e indispensável à vida digna, de modo que a sua recusa indevida causa dano moral in re ipsa, que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

O trânsito em julgado da decisão que anulou o débito, ocorrido no curso do processo, corrobora a ilicitude da recusa da concessionária em fornecer o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o cerne da questão reside em aferir a legalidade da recusa da concessionária de energia elétrica em não proceder à instalação de um transformador na propriedade rural do apelado, condicionando o ato ao pagamento de um débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja inexigibilidade fora declarada em sentença proferida em outra demanda judicial (processo nº 5003369-56.2022.8.08.0030).

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, existindo decisão judicial suspendendo os efeitos do referido débito, a negativa da concessionária configurou falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação moral.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a existência de recurso de apelação com efeito suspensivo, interposto contra a sentença que anulou o débito no processo nº 5003369-56.2022.8.08.0030, legitima a conduta da concessionária de negar a prestação de serviço essencial, caracterizando-a como exercício regular de direito.

A apelante fundamenta sua tese na aplicação literal do art. 1.012 do Código de Processo Civil, que confere, como regra, efeito suspensivo à apelação, e no art. 346, § 2º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que a autoriza a condicionar a nova ligação ao adimplemento de dívidas pretéritas,
in litteris
:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

(...)

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora.

Ocorre que a sentença proferida no mencionado processo nº 5003369-56.2022.8.08.0030, ao anular “
o débito constituído em desfavor da unidade consumidora de nº 1746340, com base no TOI nº 9089326/2021
”,
confirmou a tutela de urgência inicialmente concedida
, razão pela qual eventual recurso é recebido apenas no seu efeito devolutivo e não suspensivo, conforme expressamente disposto no art. 1.012, § 1º, inc. V, do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

Deste modo, a conduta ilícita perpetrada pela concessionária de serviço público está justamente em negar a instalação de transformador em área rural sob a justificativa o débito fundado no TOI nº 9089326/2021 seria exigível, alegando, para tanto, a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida no processo nº 5003369-56.2022.8.08.0030, quando a apelação interposta não era dotada de efeito suspensivo.

Ora, o fornecimento de energia elétrica é indispensável à vida digna e à subsistência, e sua interrupção ou recusa deve ser tratada com máxima cautela, o que não houve na hipótese.

Ademais, como informação superveniente que elucida definitivamente a controvérsia, consulta ao sistema processual deste Tribunal de Justiça revela que o acórdão que confirmou a sentença proferida no Processo nº 5003369-56.2022.8.08.0030
transitou em julgado em 03/12/2024
, confirmando a anulação do débito. Tal fato, embora posterior à recusa da apelante, corrobora a correção do entendimento do juízo
a quo
, pois evidencia que a dívida que fundamentou toda a conduta da concessionária era, de fato e de direito, indevida, tornando sua recusa inequivocamente ilícita.

O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, decorrendo da própria situação fática de privar indevidamente o consumidor – pessoa idosa e trabalhador rural – de um serviço indispensável à sua moradia e ao seu sustento, qual seja a instalação de um transformador.

A propósito, já decidiu o C. STJ que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data do julgamento/fonte: DJe de 16-10-2020).

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem, lado outro, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos que, a despeito de não tratarem especificamente da recusa de instalação de servidor, tratam da falha de serviço da concessionária de energia elétrica.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)